Tribunal: TJDFT
Processo: 0717233-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717233-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FILIPE SOARES BEZERRA AGRAVADO: MBR ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIS FILIPE SOARES BEZERRA contra decisão (ID 190510799) da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MBR ENGENHARIA LTDA, deferiu a tutela de urgência para autorizar a retenção das chaves do imóvel enquanto não houver quitação da quantia devida. Em suas razões (ID 58546187), alega que: 1) não pode arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios; 2) a cobrança reivindicada pela agravada não encontra respaldo contratual assinado pelo agravante, que não aprovou nem convalidou o termo aditivo ao contrato de construção; 3) a cláusula décima quinta do ato associativo prevê que o período de incidência do Indice da Construção Civil - ICC perduraria até a data da efetiva contratação do financiamento; 4) o marco temporal de incidência do ICC foi alterado à revelia dos associados; 5) o termo aditivo ao contrato global foi assinado pela procuradora, com procuração outorgada por associação da qual o agravante não faz parte; 6) em contranotificação enviada à comissão de representantes dos adquirentes, a agravada reconhece que o reajuste do ICC não foi aprovado em assembleia; 7) a atualização monetária do valor do imóvel vendido ao agravante já foi paga no momento do financiamento; 8) o juízo não é competente para processar e julgar o feito, pois o contrato de construção por empreitada global possui clausula de foro de arbitragem; 9) por se tratar de obra de programa habitacional de interesse social (Casa Verde e Amarela), os recursos para a construção do imóvel foram contratados junto à Caixa Econômica antes mesmo da obra ser iniciada; 10) a cobrança empreendida pela agravada é abusiva e ilegal, portanto, não justifica a retenção das chaves do imóvel; 11) não há comprovação de que a obra está em fase de finalização nem de que foi solicitado o habite-se; 12) o prazo para a entrega do imóvel será prorrogado por mais três meses; 13) o atraso nas entrega das chaves do imóvel pode resultar em graves danos ao agravante, que continua a pagar aluguel associado às parcelas do financiamento. Ao final, requer: 1) a concessão da gratuidade judiciária; 2) liminarmente, atribuição de efeito suspensivo; 3) no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão e indeferida a tutela de urgência que autorizou a retenção das chaves. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Apesar de o agravante afirmar que está impossibilitado de arcar com as custas processuais, não há elementos suficientes que atestem a alegada situação econômica. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, juntar documentos, tais como extrato dos últimos 3 meses das contas bancárias, bem como os gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação financeira. Brasília-DF, 2 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator